Tribunal: TJDFT
Processo: 0717350-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717350-22.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: NAYARA CINTIA RODRIGUES ARAUJO, L. R. G. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE/NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702945-22.2020.8.07.0009, proposta por L. R. G., representado por sua genitora NAYARA CINTIA RODRIGUES ARAUJO, também em nome próprio, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 35758594), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, sob o fundamento de que escoado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conferido a título de processamento da Recuperação Judicial, é pertinente o pedido de penhora de valores existentes nas contas bancárias vinculadas à parte executada. Em suas razões recursais (ID 35758593), a agravante alega a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais relacionadas ao preparo recursal, haja vista que se encontra em processo de recuperação judicial. Sustenta, em preliminar, a incompetência do juízo de origem, argumentando que fora deferido o processamento da Recuperação Judicial no processo no 0812924- 95.2021.8.15.2001 (Vara de Feitos Especiais da Capital – PB), tornando aquele Juízo o competente para verificar a viabilidade da constrição realizada na execução. Defende que o crédito exequendo deve ser submetido ao processo de Recuperação Judicial com a emissão da respectiva certidão de crédito para fins de habilitação e desconstituição do bloqueio realizado no juízo a quo. Pontua que a Lei n. 11.101/2005 estabelece que, ultrapassado o período de suspensão decorrente do processamento da Recuperação Judicial, as ações de cumprimento de sentença e de execução devem ter seus créditos inscritos no respectivo processo, bem como submeter-se ao concurso de credores. Ao final, a agravante postula: i) a concessão do benefício da justiça gratuita; ii) em preliminar, o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem para processar a execução; iii) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de determinar a vedação a qualquer ato de constrição de bens/valores, com a desconstituição imediata de penhoras realizadas, de modo que os valores e bens constritos retornem ao patrimônio do devedor, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento; iv) o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar pleiteada, com a desconstituição da penhora realizada na origem. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 35813475 determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intimada, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo em dobro (ID 36250363). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A agravante, apesar de haver postulado o benefício da gratuidade de justiça em grau recursal, por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento, não pleiteou o benefício no juízo de primeiro grau, incorrendo em supressão de instância e inviabilizando a análise da pretensão neste momento. Assim, intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, a agravante permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 36250363, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS REFERENTES AO RECURSO ANTERIOR. EXIGÍVEL. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 1.1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a hipossuficiência do agravante, devendo ser indeferida a concessão do beneplácito da justiça gratuita perquirida após a interposição do apelo. 2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 3. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 4. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar o comprovante de preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Assim, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Aplicada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, no caso de julgamento unânime. (Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU INDEFERIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré foi indeferido preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, a parte ré não o efetuou, dando ensejo à deserção do recurso interposto e, consequentemente, ao não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade, aplicando-se à hipótese o que preconizam os arts. 932, III, e 1.007, ambos, do CPC. 2. Consoante dicção do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas. Acrescenta-se que, julgado o mérito do IRDR 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: "No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético". Salienta-se que a tese jurídica fixada no reportado IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC. O c. STJ perfilha idêntico entendimento sobre a matéria, conforme se extrai de claro precedente (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 3. Nesse norte, partindo da premissa de que a obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data do trânsito em julgado, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada. 4. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a agravante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.007, §2o c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 às 18:37:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora